Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710896-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO MENNA GUTTERRES NETO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento, formulado por meio da petição de ID no 34381626. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator